Tribunal: TJMT
Processo: 1038226-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038226-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), OSVALDO DORILEO JOAQUIM GUSMAO - CNPJ: 36.876.278/0001-74 (EMBARGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARIZA SOARES MENDES - CPF: 241.969.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STOESSEL SANTOS FILHO - CPF: 106.914.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA FORMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu de Agravo de Instrumento, ao reconhecer tentativa de rediscussão de matéria já decidida, atingida pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal. A embargante alegou contradição no julgado ao afirmar que não teria sido intimada da decisão monocrática anterior, o que teria impossibilitado a interposição de Agravo Interno. Terceiros Interessados requereram a fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o trânsito em julgado de decisão monocrática, apesar da suposta ausência de intimação da parte; e

(ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais diante do não conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A argumentação sobre a ausência de intimação configura inovação recursal, por não ter sido suscitada no Agravo de Instrumento originário, sendo vedada sua análise nesta fase.

5. O acórdão embargado não incorreu em contradição, tendo apenas registrado a disponibilização da decisão monocrática no Diário da Justiça Eletrônico e seu trânsito em julgado, sem afirmar intimação pessoal da parte ou de seus advogados.

6. A disponibilização no Diário Eletrônico constitui forma regular de intimação, nos termos do art. 272 do CPC, presumindo-se a ciência da parte.

7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas e fundamentou sua conclusão na ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada formal.

8. A alegação de ausência de intimação deveria ter sido formulada tempestivamente, nos autos do primeiro Agravo de Instrumento, antes do trânsito em julgado, sendo incabível sua alegação em sede de embargos de declaração contra acórdão de não conhecimento.

9. O pedido de fixação de honorários advocatícios recursais deve ser indeferido, pois ausente condenação em honorários na origem e inexistente julgamento de mérito no recurso não conhecido.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, sendo vedada a apresentação de tese não suscitada no recurso originário.

2. Não configura contradição no acórdão o reconhecimento do trânsito em julgado com base na regular disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico.

3. A ausência de alegação oportuna quanto à nulidade da intimação impede o exame da matéria em embargos de declaração, por força da preclusão.

4. A fixação de honorários recursais exige prévia condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, sendo incabível quando inexistente julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.001, 1.021, 1.022, 224, § 3º, 272, 505, 507, e 966; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª T., DJe 19.08.2013; STJ, AgInt no REsp 2.016.840/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJMT, AgInt 1021111-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 01.02.2023, DJe 10.02.2023; TJMT, AgInt 1032500-85.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (Juiz Convocado), 1ª Câm. Dir. Priv., j. 20.05.2025, DJe 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1038226-06.2025.8.11.0000, por configurar tentativa de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal (
vide
ID. 336794394).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 341671373, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000 transitou em julgado em 23 de outubro de 2025 sem interposição de Agravo Interno, quando, segundo argumenta, não teria sido intimada daquela decisão, ficando impossibilitada de interpor o recurso cabível. Sustenta que não se trata de inadequação da via eleita, mas de ausência de intimação que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 343916881).

Os Terceiros Interessados
STOESSEL SANTOS FILHO
e
MARIZA SOARES MENDES
peticionaram reiterando pedido formulado em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, requerendo a majoração e expressa condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no percentual de 15%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID. 340619871).

Recurso tempestivo (ID. 341692851).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, 2º T., j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra decisão do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000242-75.2023.8.11.0026, que determinou a restituição do veículo apreendido aos terceiros interessados STOESSEL SANTOS FILHO e MARIZA SOARES MENDES, tornando sem efeito o auto de busca e apreensão, com base em decisão monocrática proferida por este Tribunal em outro agravo. A recorrente alegou extrapolação da ordem superior e prejuízo ao seu direito de propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas cumpre ordem judicial superior transitada em julgado; e

(ii) verificar se o recurso configura uso inadequado da via recursal, diante da preclusão consumativa e da coisa julgada formal da decisão monocrática anterior.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de inadmissibilidade por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, pois a decisão impugnada, proferida em ação de busca e apreensão de natureza executiva, possui conteúdo decisório e não se trata de mero despacho.

4. Reconhece-se, de ofício, a inadequação da via eleita, pois o recurso busca rediscutir decisão monocrática anterior deste Tribunal que transitou em julgado, sem interposição de agravo interno no prazo legal.

5. Configura-se preclusão consumativa e coisa julgada formal, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado rediscutir, em novo agravo, matéria já definitivamente decidida.

6. A decisão agravada limitou-se a cumprir a ordem judicial superior, sem inovar na ordem jurídica, não sendo suscetível de nova impugnação recursal.

7. A via adequada para contestação da decisão monocrática, se cabível, seria a ação rescisória, observados os requisitos do art. 966 do CPC.

8. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos terceiros interessados deve ser apreciado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que apenas viabiliza o cumprimento de ordem judicial superior transitada em julgado não pode ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A parte que não interpõe agravo interno contra decisão monocrática do relator no prazo legal opera a preclusão consumativa, impedindo nova discussão da matéria por meio de outro recurso.

3. A inadequação da via recursal deve ser reconhecida de ofício, quando configurada tentativa de rediscussão de decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021,
caput
e § 1º; 505; 507; 966.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AgInt 1021111-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023, DJe 10.02.2023; TJ/MT, AgInt 1032500-85.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 20.05.2025, DJe 22.05.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar contradição, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

I. DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA VEDAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE TESES NOVAS

Preliminarmente, impõe-se registrar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada para apresentação de teses jurídicas substancialmente novas ou não deduzidas adequadamente no recurso principal.

A Embargante, nesta oportunidade recursal, desenvolve pela primeira vez a argumentação de que não teria sido intimada da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000
, sustentando que tal circunstância a teria impedido de interpor o Agravo Interno cabível, razão pela qual não se poderia falar em preclusão consumativa ou inadequação da via eleita.

Tal argumentação, contudo, não foi desenvolvida de forma específica nas razões do Agravo de Instrumento n. 1038226-06.2025.8.11.0000
, nas quais a Embargante se limitou a sustentar que a decisão do Juízo de origem teria extrapolado os limites da decisão monocrática deste Tribunal, que se restringira ao levantamento da restrição de circulação via RENAJUD, sem abranger o desfazimento do auto de busca e apreensão ou a restituição física do bem.

Em nenhum momento das razões recursais apresentadas no Agravo de Instrumento a Embargante alegou ausência de intimação da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento anterior
. Ao contrário, toda a argumentação desenvolvida pressupunha o conhecimento daquela decisão, insurgindo-se exclusivamente contra a interpretação que lhe teria sido conferida pelo Juízo de origem ao dar-lhe cumprimento.

Tal proceder configura manifesta
inovação recursal
, vedada expressamente pela sistemática processual vigente.

Como já consignado, os embargos de declaração possuem finalidade específica e delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, em hipótese alguma, à veiculação de teses jurídicas substancialmente novas ou ao desenvolvimento de argumentação que não foi adequadamente apresentada no recurso principal, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e desvirtuamento da natureza integrativa do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido ao estabelecer que “
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração,
mesmo as questões de ordem pública
, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
” (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; destaquei).

Destarte,
a argumentação substancialmente nova apresentada nesta sede recursal não pode ser conhecida ou apreciada como fundamento para alegada contradição,
devendo ser desconsiderada para fins de julgamento dos presentes embargos
, sob pena de ofensa à sistemática recursal e aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais.

II. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Outrossim, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a decisão monocrática transitou em julgado em 23 de outubro de 2025 sem interposição de Agravo Interno, quando não teria sido intimada daquela decisão, ficando impossibilitada de interpor o recurso cabível.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado consignou, de forma expressa e específica, os seguintes termos:

"Ocorre que, conforme se extrai da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pelo Juízo de origem,
a decisão monocrática proferida por este Relator no Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000 foi proferida em 04 de setembro de 2025
e disponibilizada no Diário Eletrônico em 08 de setembro de 2025,
tendo transitado em julgado em 23 de outubro de 2025
,
sem que a ora Agravante tivesse interposto o recurso cabível
, qual seja, o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil."

E prosseguiu:

"
É certo que a via recursal adequada para a Agravante se insurgir contra aquela decisão monocrática seria o Agravo Interno
, no prazo de 15 dias contado da intimação, nos termos do art. 1.021, caput e § 1º, do Código de Processo Civil,
o que não foi observado
,
consolidando-se o trânsito em julgado em 23 de outubro de 2025
."

Como se vê, o acórdão embargado se limitou a constatar, com base na documentação dos autos e nas informações prestadas pelo Juízo de origem, dois fatos objetivos e incontroversos:
(i)
que a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 08 de setembro de 2025; e
(ii)
que transitou em julgado em 23 de outubro de 2025 sem a interposição de Agravo Interno.

O acórdão em momento algum afirmou categoricamente que a Embargante teria sido pessoalmente intimada ou que seus advogados teriam recebido intimação nominal da decisão monocrática. O julgado limitou-se a registrar a disponibilização no Diário Eletrônico, que constitui forma regular de intimação nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil, e a constatar o trânsito em julgado ocorrido em data posterior.

A disponibilização de decisões no Diário da Justiça Eletrônico constitui forma regular e válida de intimação das Partes, nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil, presumindo-se a ciência no primeiro dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou ao término do prazo de 10 dias contado da data da disponibilização, conforme dispõe o § 3º do artigo 224 do mesmo códex.

Inexiste, portanto, qualquer contradição entre as afirmações constantes do acórdão embargado. O julgado não partiu da premissa de que houve intimação pessoal ou nominal dos advogados da Embargante, mas tão somente constatou a disponibilização da decisão no Diário Eletrônico e o posterior trânsito em julgado, circunstâncias estas que são objetivas e decorrem da própria dinâmica processual.

III. DA DISTINÇÃO ENTRE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DA MATÉRIA E ACOLHIMENTO DA TESE DEFENDIDA PELA PARTE

A questão nuclear do litígio, adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, residiu precisamente na verificação da ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada formal em relação à decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000.

O acórdão foi categórico ao enfrentar a controvérsia, consignando expressamente:

"

Nessa perspectiva,
a pretensão deduzida pela Agravante no presente recurso
, que se insurge contra a interpretação e extensão daquela decisão monocrática já transitada em julgado,
constitui tentativa oblíqua de rediscutir matéria já decidida por este Tribunal e acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal
.”

O acórdão prosseguiu destacando, de forma cristalina:

"Dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Paralelamente, o art. 507 do mesmo diploma legal estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, (...)."

A fundamentação do acórdão foi clara, específica e coerente ao reconhecer que
a decisão agravada não encerrava pronunciamento judicial autônomo sobre matéria de fundo, mas sim ato de cumprimento da decisão deste Tribunal que, ao reconhecer a probabilidade do direito dos Terceiros Interessados de boa-fé, necessariamente impunha o desfazimento dos atos constritivos praticados indevidamente, máxime quando efetivados em manifesta desobediência à ordem superior já transitada em julgado
.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela Parte não significa que tenha deixado de apreciá-la ou que tenha incorrido em contradição. Ao contrário, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apenas chegando à conclusão diversa daquela pretendida pela Embargante, com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o "
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
" (
Ex vi
STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, DJe de 19/08/2013),
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC
.

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL

O acórdão embargado fundamentou-se, de forma expressa e específica, em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão consumativa.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – INCURSÃO SOBRE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão
.”
(TJ/MT. AgInt 1021111-74.2022.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, DJe: 10/02/2023; g. n.).

Ademais, o acórdão fundamentou-se em precedente específico da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que adotou exatamente a mesma orientação:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE EXECUTIVO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada não inova na ordem jurídica nem aprecia novo pedido, limitando-se a viabilizar o cumprimento de decisão anteriormente proferida com trânsito em julgado, o que configura despacho de mero impulso oficial, desprovido de conteúdo decisório. 4. De acordo com o art. 1.001 do CPC, despachos são irrecorríveis por não resolverem questões incidentais nem o mérito, sendo incabível Agravo de Instrumento contra ato judicial sem carga decisória. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a recorribilidade de atos que imponham obrigação de fazer; contudo, essa hipótese não se configura no caso, pois a determinação de expedição de alvará decorre de ordem judicial definitiva já exaurida. 6. A alegação de prevenção por conexão entre demandas não altera o fundamento de inadmissibilidade recursal, uma vez que não houve apreciação de nova matéria ou alteração no conteúdo do julgado anterior. 7.
A pretensão da agravante de rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado revela-se incabível por meio de agravo, devendo, se for o caso, ser manejada ação rescisória, conforme os requisitos do art. 966 do CPC
. (...). Tese de julgamento: O despacho judicial que apenas viabiliza o cumprimento de decisão com trânsito em julgado não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. A existência de conexão entre demandas não legitima o processamento de recurso contra ato judicial desprovido de carga decisória.
A rediscussão do mérito de decisão transitada em julgado não pode ser realizada por meio de agravo, sendo cabível, se preenchidos os requisitos legais, ação rescisória
.”
(TJ/MT. AgInt 1032500-85.2024.8.11.0000, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes (Juiz Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/05/2025; DJe: 22/05/2025; g. n.).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgamento: 14/03/2022, DJe 17/03/2022; g. n.).

V. DA ANÁLISE ESPECÍFICA DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL E DA INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA

A Embargante sustenta que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao considerar que houve trânsito em julgado da decisão monocrática quando, segundo sua percepção, não teria sido intimada daquela decisão.

Tal alegação revela absoluta incompreensão da
ratio decidendi
do acórdão embargado.

Frisa-se que o acórdão não afirmou, em momento algum, que a Embargante teria sido pessoalmente intimada ou que seus advogados teriam recebido intimação nominal da decisão monocrática. O que o acórdão consignou, com clareza inequívoca, foi que a decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 08 de setembro de 2025 e que transitou em julgado em 23 de outubro de 2025 sem a interposição de Agravo Interno.

Conforme expressamente consignado:

"
Verifico que a decisão impugnada não inovou na ordem jurídica nem apreciou novo pedido
, limitando-se a viabilizar o cumprimento de decisão anteriormente proferida por este Tribunal e já consolidada pelo trânsito em julgado, o que configura ato de execução de decisão definitiva, desprovido de conteúdo decisório autônomo passível de impugnação recursal por meio de novo agravo de instrumento."

O acórdão procedeu, ainda, à análise específica da situação fático-processual dos autos, consignando:

"Portanto, tem-se que a decisão agravada apenas viabilizou o cumprimento da ordem superior transitada em julgado,
não causando prejuízo irreparável ao Agravante
, uma vez que a questão atinente à extensão e alcance da decisão monocrática deste Tribunal deveria ter sido objeto de Agravo Interno, no prazo legal, o que não foi observado."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas aplicou tese jurídica abstrata, mas procedeu à subsunção dos fatos ao entendimento jurisprudencial adotado, demonstrando que a decisão do Juízo de origem limitou-se a dar cumprimento à ordem emanada deste Tribunal, circunstância fática relevante para a conclusão alcançada.

VI. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COMO QUESTÃO ESTRANHA AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Registre-se, ainda, que a alegação de ausência de intimação, caso efetivamente configurada, não poderia ser veiculada em Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento, mas sim deveria ter sido suscitada tempestivamente, mediante a via processual adequada, nos próprios autos do Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000.

Se a Embargante entendesse que não fora intimada da decisão monocrática proferida naquele agravo, deveria ter questionado tal circunstância nos próprios autos daquele recurso, mediante petição dirigida ao relator apontando eventual nulidade da intimação, antes da configuração do trânsito em julgado.

Não é lícito à parte, após o trânsito em julgado da decisão monocrática, após a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo de origem que apenas deu cumprimento àquela ordem superior, e após o não conhecimento deste segundo agravo, pretender suscitar em embargos de declaração a alegação de que não fora intimada da primeira decisão
.

Tal proceder configura não apenas inovação recursal, mas também violação aos princípios da preclusão temporal, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

VII. DO PREQUESTIONAMENTO E DA PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes embargos aclaratórios
.

VIII. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Os Terceiros Interessados reiteraram, em petição apresentada após a prolação do acórdão embargado, pedido formulado em contrarrazões ao Agravo de Instrumento para que seja expressamente consignada a condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no percentual de 15%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O pedido não merece acolhimento
.

O acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento por reconhecer, de ofício, a inadequação da via eleita diante da preclusão consumativa e da coisa julgada formal. Tratando-se de recurso não conhecido, não houve julgamento de mérito com apreciação de sucumbência, circunstância que, por si só, já inviabilizaria a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2. "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3. Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ. AgInt no REsp 2.016.840/DF, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. Julgamento: 12/12/2022, DJe: 15/12/2022).

No caso concreto, a decisão do Juízo de origem que determinou a restituição do veículo aos Terceiros Interessados limitou-se a dar cumprimento à decisão monocrática proferida por este Tribunal, sem fixar honorários advocatícios de sucumbência, tratando-se de decisão interlocutória que não pôs fim ao processo executivo.

Logo, ausente a prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem, mostra-se inviável o arbitramento de honorários recursais nesta instância, requisito essencial não preenchido na espécie.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

No mais, em observância ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
INDEFIRO o pedido de fixação de honorários advocatícios recursais
formulado pelos Terceiros Interessados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026